Tribunal: TJDFT
Processo: 0768823-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0768823-28.2024.8.07.0016 RECORRENTE: LILIAN FREITAS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Verifica-se que o caso em tela envolve o cálculo e a aplicabilidade ou não do redutor de tempo para a aposentadoria especial de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF com proventos proporcionais. Discute-se o amparo constitucional para a aludida proporcionalidade e o consequente recebimento das diferenças salariais. Diante do volume de processos que discutem a matéria em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição de recursos extraordinários, esta Presidência, em observância ao disposto na Instrução Conjunta 1, de 13/9/2023/TJDFT, no Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e no Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça, foram remetidos previamente 2 (dois) recursos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC para análise da existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “a aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 768/2008", observando o conflito instaurado em face das reiteradas decisões do STF a respeito do tema, em contradição ao Acórdão ora recorrido, fundamentado no entendimento firmado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018. Registre-se que os processos selecionados para a remessa mencionada foram os de ns. 0730231-80.2022.8.07.0016 (A. F. D. A. versus Distrito Federal) e 0730228-57.2024.8.07.0016 (M. N. F. D. S. versus Distrito Federal). Assim, com base no Ofício-circular n. 19/2020/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, determino, por ora, a suspensão dos autos para aguardo do retorno da manifestação do NUGEPNAC em relação aos processos supramencionados, ocasião em que, acaso admitida a formação do Grupo de Representativos, serão adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal